Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717709-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINER RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Embargos à Execução opostos pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 17436169). O Juízo de Primeiro Grau comunicou, mediante ofício (ID 19669399), ter prolatado sentença nos autos do processo originário n. 0702069-73.2020.8.07.0007. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso, parte agravante se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 20398662). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator